Tribunal: CARF
Processo: 10845.722915/2012-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GLEISON PIMENTA SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.722915/2012-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.984 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
ANTONIO JOSE PESTANA CANTONEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
A dedução da pensão alimentícia em declaração de ajuste só é possível se os
alimentos comprovadamente pagos encontram amparo em decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sônia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta
Sousa(Relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Leonam Rocha de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de
Freitas, Martin da Silva Gesto e Sônia de Queiroz Accioly(Presidente)
Relatório
Trata-se de Lançamento relativamente ao ano-calendário de 2010, na qual foram
apurados Credito Tributário no valor de R$ 419,44 decorrentes de Glosa do valor de RS
5.462,25, que teriam sido indevidamente deduzido a titulo de Pensão Alimentícia Judicial e/ou
por falta de previsão legal para sua dedução.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.722915/2012-33
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.984 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.722915/2012-33

O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento alegando em síntese que: a
notificação dos correios não chegou a suas mãos; que Já tinha requerimento do Termo de
Intimação Fiscal; que não tinha homologação divórcio, “foi cópia homologação em 01/08/2011
por isso segue recibo da ex-esposa dependente de pensão alimentícia” e que “À vista do exposto,
espero a impugnação seja acolhida e a REAVALIAÇÃO de todo o Processo!”

A DRJ julgou pela improcedência da impugnação apresentada nos seguintes
termos:
Compulsando os autos, verifica-se que o contribuinte anexou vários documentos
visando comprovar a obrigação de pagar alimentos, conforme segue: 5.1- Cópia do
Termo de homologação de sentença do Juízo de Direito da 2a Vara da Família e
Sucessões da Comarca de Santos/SP (fl. 36), onde consta informação de que o
contribuinte é devedor de pensão alimentícia, bem como está datada de 01/08/2011; 5.2-
Cópia do Ofício encaminhado ao INSS para que proceda ao desconto em folha no
percentual de 28% do benefício de aposentadoria líquidos do contribuinte, datado de
23/08/2011.
6. Compulsando os autos, verifica-se que a decisão judicial de homologação do Acordo
é datada de agosto de 2011, bem como não há determinação expressa de alimentos
provisionais ou qualquer menção à retroação dos efeitos da sentença. Em sendo assim,
considerando que a decisão é de ano calendário (2011) posterior aos recibos (ano
calendário 2010), resta admitir que não há decisão judicial determinando o pagamento
de pensão alimentícia. Portanto, deve ser mantida a glosa da dedução.
7. Por todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação apresentada, para
determinar a cobrança do Imposto de Renda Suplementar, acrescido de multa de ofício e
juros de mora conforme previsto na legislação regente e nos termos da Notificação de
Lançamento..

Cientificado do resultado do julgamento em 15/10/2015 apresentou
recurso voluntário em 29/10/2015 alegando, em síntese que ao se divorciar contratou advogado
para homologar o acordo judicial de separação, no entanto, este não teria homologado e seria
este o motivo do lançamento.
Voto
Conselheiro Gleison Pimenta Sousa, Relator.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
Conforme se depreende do relatório, a controvérsia se estreita na possibilidade de
se considerar o pagamento realizados anteriormente à sentença judicial ou acordo homologatório
para fins de dedução da base de calculo do IRPF.
De início, destaco o fundamento legal para a dedução da pensão alimentícia:
Lei n°. 9.250/95 :
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.984 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.722915/2012-33

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil;
Decreto no. 3.000/1999 - Regulamento do IR:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
Interpretando os dispositivos legais, verifica-se que para que a dedução possa ser
realizada é necessário que o pagamento ocorra em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais.
No recurso apresentado constata-se que a decisão judicial de homologação do
acordo é datada de agosto de 2011, bem como não há determinação expressa de alimentos
provisionais ou qualquer menção à retroação dos efeitos da sentença. Em síntese , a decisão é
de ano-calendário (2011) posterior aos recibos (ano-calendário 2010). Ademais, os recibos
apresentados não servem a comprovar o acordo judicial em comento.
Neste sentido, é indiferente para o lançamento tributário a ocorrência de acordos
pessoais, não sendo estes oponíveis ao fisco. Assim, para o caso em análise não existe decisão
judicial a abarcar a dedução realizada no ano de 2010 sendo correto o lançamento realizado, bem
como a decisão de piso contestada.
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa

Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.984 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.722915/2012-33

Fl. 111
DF CARF MF
Original